Tribunal: TJDFT
Processo: 0702796-50.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702796-50.2020.8.07.0001 RECORRENTE: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB RECORRIDO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 02 DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. MÉRITO. TARIFA DE ÁGUA. CAESB. CONDOMÍNIO. COBRANÇA DE MULTIPLICIDADE DE TARIFA MÍNIMA PELO NÚMERO DE UNIDADES CONSUMIDORAS. HIDRÔMETRO ÚNICO. ILEGALIDADE. SÚMULA VINCULANTE 10 DO STF. APLICAÇÃO. DESNECESSÁRIA. HONORÁROS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. DESCABIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A legitimidade corresponde à pertinência subjetiva para figurar na demanda como parte, quer seja como autor ou como réu, e sua aferição deve ser verificada de forma abstrata, ou seja, a partir dos fatos deduzidos pelo requerente na inicial, consoante a Teoria da Asserção. 1.1. In casu, o pedido foi deduzido pela parte autora que alegou ser usuária dos serviços prestados pela Companhia ré, que, por sua vez, não negou ter fornecido os serviços aduzidos na inicial, restando evidente a legitimidade ativa da autora para compor o polo ativo da lide. Preliminar rejeitada. 2. Conforme restou consignado pelo colendo STJ no julgamento do Recuso Especial Repetitivo n 1.532.514/SP, nos casos de repetição de indébito relativos à tarifa de água e esgoto, o prazo prescricional aplicável é o de 10 anos, nos termos do art. 205 do Código Civil. Prejudicial de mérito rejeitada. 3. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, firmado no REsp no 1.166.561/RJ, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, a cobrança de água no condomínio, em que a leitura é feita por um único hidrômetro, deve se dar pelo consumo real aferido, sendo ilegal a cobrança pela tarifa mínima multiplicada pelo número de economias existentes no imóvel. 4. In casu, restou demonstrada a cobrança ilegal pela Companhia concessionária, uma vez que a leitura do consumo de água do Condomínio, em que há único hidrômetro, foi realizada por meio de multiplicação da tarifa mínima pelo número de unidades de consumidoras. Precedentes. 5. No caso dos autos, a sentença recorrida não determinou a inconstitucionalidade das normas que regulam a aferição e aplicação das tarifas relativas ao consumo de água, mas sim a ilegalidade em sua aplicação, conforme decidido pela colenda Corte Cidadã, restando desnecessária a aplicação da Súmula Vinculante no 10 do STF. 6. O Código de Processo Civil estabelece como regra geral a fixação dos honorários segundo o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor atualizado da causa, sendo, portanto, descabida a apreciação equitativa do juiz. 7. O ordenamento jurídico não permite a redução da verba honorária arbitrada no mínimo legal. 8. Honorários majorados. Art. 85, §11 do CPC. 9. Recurso conhecido. Preliminar de ilegitimidade ativa e prejudicial de mérito de prescrição rejeitadas. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 29 da Lei 11.445/2007, sob o argumento de que a cobrança foi realizada de acordo com as legislações aplicáveis espécie, bem como que nenhuma ilegalidade deriva da forma como realizados os cálculos dos valores devidos. Afirma que a forma de cálculo adotada é mais benéfica ao consumidor, além do que a cobrança menor que o volume mínimo causaria a inoperabilidade do sistema de distribuição de água. Por fim, aduz que não valores a serem restituídos, porquanto as contas foram devidamente faturadas. Aponta, nesse aspecto, divergência com julgado do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre registrar que com relação à cobrança de água no condomínio, em que a leitura é feita por um único hidrômetro, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.16656/RJ (Tema 414), concluiu que: “Não é lícita a cobrança de tarifa de água no valor do consumo mínimo multiplicado pelo número de economias existentes no imóvel, quando houver único hidrómetro no local. A cobrança pelo fornecimento de água aos condomínios em que o consumo total de água é medido por único hidrómetro deve se dar pelo consumo real aferido” (Relator Ministro HAMILTON CARVALHIDO, DJ 19/12/2011. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a essa questão, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil/2015. Por outro lado, recurso especial não merece prosseguir quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no EDcl no AREsp 1446485/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003